Tribunal: TJSP
Processo: 1088396-97.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS - DESCABIMENTO - Não se aplica ao caso a limitação das taxas de juros prevista no Decreto no 22.626/33 e na Lei no 1.521/51 - Partes que tinham liberdade para contratar a taxa de juros que melhor espelhava a relação creditória - Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS - DESCABIMENTO - Não se aplica ao caso a limitação das taxas de juros prevista no Decreto no 22.626/33 e na Lei no 1.521/51 - Partes que tinham liberdade para contratar a taxa de juros que melhor espelhava a relação creditória - Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA CONTRA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DESCABIMENTO – A capitalização de juros, na hipótese, é permitida pela Lei no 10.931/2004 – Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS DA MORA – INOCORRÊNCIA – Observa-se do instrumento contratual, a previsão de incidência dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, descabendo, por isso, falar em cumulação da comissão de permanência com outros encargos da mora. Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE VER DECLARADA A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFAS DE CADASTRO - DESCABIMENTO – Considerando o julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, é permitida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que exigida uma única vez e no início do relacionamento contratual, como no caso dos autos – Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – CABIMENTO - Abusividade constatada em relação à exigência de tarifa de serviço de terceiros, pela falta de especificação dos serviços efetivamente prestados – Aplicação do REsp 1.578.553 – Recurso Repetitivo – Repetição simples dos valores indevidamente exigidos do autor – Recurso provido, nessa parte.